Tribunal: TJMT
Processo: 1011635-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011635-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), JOSE SALVADOR ARRUDA SANTOS JUNIOR - CPF: 495.894.401-00 (AGRAVANTE), CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO - CPF: 204.440.101-06 (AGRAVANTE), WANDERLEY BUSS VOLPATO - CPF: 545.510.139-00 (AGRAVANTE), LUIZ ROUSEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 420.320.591-34 (AGRAVANTE), ELEN LUCIA PEREIRA CARDOSO - CPF: 569.696.511-34 (AGRAVANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (AGRAVANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (AGRAVANTE), DAIANE KATY MARTINS - CPF: 814.198.991-04 (AGRAVANTE), ANTONIO SANTANA CORREA MARQUES - CPF: 053.115.861-68 (AGRAVANTE), DIANA ALVES DE ARRUDA MARQUES - CPF: 997.292.291-04 (AGRAVANTE), ELCIA ANGELA DE ARRUDA MORAES - CPF: 603.907.781-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
. A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AÇÃO MONITÓRIA
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO
.
CONFIGURAÇÃO
.
MARCO INICIAL
.
CIÊNCIA DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA
.
SUSPENSÃO LEGAL DE UM ANO
.
ARTIGO 921, §§ 1o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
.
PENDÊNCIA DE RECURSOS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES
.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO
.
IRRELEVÂNCIA
.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA
.
INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DO DIREITO MATERIAL
.
PRESCRIÇÃO CONSUMADA
.
PENHORA DE VALORES
.
IMPENHORABILIDADE
.
QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
.
ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR
.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR
.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Caso em exame:

Agravo interno contra decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento em ação monitória, manteve o bloqueio de valores em conta dos agravantes.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar recursal, tendo em vista a análise de eventual prescrição e o bloqueio efetivado sobre dinheiro em conta dos Agravantes
em valores inferiores a 40 salários-mínimos
, observando-se o mínimo existencial
.
A interposição de recursos especial e extraordinário desprovidos de efeito suspensivo não obsta o curso do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que não impedem a prática de atos executivos voltados à satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente opera-se quando o exequente permanece inerte, não promovendo atos eficazes de constrição patrimonial por prazo superior ao da prescrição do direito material, após o transcurso do período de 1 (um) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de penhora (Artigo 921 do Código de Processo Civil e IAC n. 1 do STJ).
Mostra-se plausível o
deferimento liminar para sobrestar atos de constrição (bloqueio de numerário) inferior a 40 salários-mínimos,
observando-se o mínimo existencial
.

IV. Dispositivo e tese

4.
Agravo interno provido.

V. Dispositivos legais e jurisprudência: CPC, artigos 833, X e 921
.

STJ,
REsp 1660671/RS
,
RECURSO ESPECIAL

2017/0057234-0
,
Relator

Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador

CE - CORTE ESPECIAL

Data do Julgamento

21/02/2024

Data da Publicação/Fonte

DJe
23/05/2024
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara

Agravo
interno
interposto por
JOSÉ SALVADOR ARRUDA SANTOS JUNIOR
,
ANTONIO SANTANA CORREA MARQUES, CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO, DAIANE KATY MARTINS, DIANA ALVES DE ARRUDA MARQUES, ELCIA ANGELA DE ARRUDA MORAES, ELEN LUCIA PEREIRA CARDOSO, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA, LUIZ ROUSEMBERG EUBANK DE ARRUDA e WANDERLEY BUSS VOLPATO
contra
o indeferimento do pedido liminar no agravo de instrumento, mantendo-se a
decisão
exarada
pelo Juízo da Vara Única de Poconé
/MT, que nos
autos d
e C
umprimento de
S
entença n.
0000470-47.2012.8.11.0028
,
proposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
REJEITOU
a arguição de prescrição intercorrente e
DEFERIU
o pedido de penhora
on-line
sobre ativos financeiros em nome dos agravantes, até o montante de R$ 765.547,96.

Os
agravantes sustentam a
ocorrência
da prescrição intercorrente
, alegando que
o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 28/maio/2019, data da primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial, o que atrairia a suspensão de 1 (um) ano prevista no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil.

Argumentam que o prazo prescricional quinquena
l, portanto,
findou em 28/maio/2025, de modo que a pretensão executiva estaria fulminada.

Aduzem que os recursos interpostos não possuíam efeito suspensivo automático e que a discussão sobre cálculos não impede o curso da prescrição da pretensão executiva.

Ainda,
arguem a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob a tese de que são inferiores a 40 (quarenta) salários
-
mínimos e protegidos pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil
.

Requerem “(...)
o

recebimento e o integral processamento do presente recurso, pugnando pelo

acolhimento dos seguintes pleitos, na exata ordem de prejudicialidade:

a) A imediata concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de

Instrumento, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 300, ambos do Código de Processo

Civil. A medida impõe-se para SOBRESTAR INTEGRALMENTE A EXECUÇÃO E O

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, paralisando de imediato todo e qualquer ato expropriatório

ou de constrição patrimonial chancelado pela decisão agravada (ID 223910121) até o

julgamento definitivo de mérito deste recurso.

b) O integral provimento do presente recurso para reformar a decisão de piso,

reconhecendo-se e decretando-se a consumação da prescrição intercorrente, com a

consequente EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, amparada imperativamente no artigo 924, inciso

V, do Código de Processo Civil. Conforme demonstrado na cronologia processual o lapso

prescricional fluiu de forma ininterrupta após o fim da suspensão ânua legal oriunda da

ciência da primeira diligência infrutífera, efetivada em 28/05/2019 (ID 157306580).

c) a determinação de imediata liberação dos valores constritos que se encontrem

compreendidos no limite de 40 (quarenta) salários
-
mínimos, por incidência da regra de

impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil
”.

O
agravo interno

sustenta que
os extratos bancários e documentos agora colacionados comprovam a natureza impenhorável das verbas constritas. Individualiza as retenções sofridas por LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA no Banco do Brasil, Sicredi e Mercado Pago, as quais assevera possuírem natureza alimentar e estarem vinculadas a despesas essenciais de saúde e educação. De igual modo, aponta constrições em contas de LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA que, somadas, seriam inferiores ao teto legal de 40 (quarenta) salários
-
mínimos. Requer o exercício do juízo de retratação ou o provimento do agravo interno para liberar as quantias
.

Em
contrarrazões
ao agravo interno, o
BANCO DO BRASIL S.A.
postula a manutenção da decisão monocrática
, afirmando que
a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários
-
mínimos não é absoluta nem presumida, incumbindo ao executado comprovar que o montante constitui reserva destinada ao mínimo existencial. Aduz que os extratos revelam intensa circulação de recursos e uso ordinário das contas, o que descaracterizaria a natureza de poupança ou reserva protegida. Argumenta, ainda, que a liberação prematura dos valores acarreta perigo de dano inverso ao credor
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Verifica-se que a
demanda
de origem (A
ção
M
onitória
) foi
ajuizada em março de 2012, fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.
E que a
pós o trâmite processual, sobreveio sentença em 24 de junho de 2017, que
se reveste de
título executivo judicial.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a primeira tentativa de constrição patrimonial via sistema eletrônico ocorreu em 28 de maio de 2019, resultando insuficiente para a satisfação do débito
.

O magistrado
“a quo”
, ao proferir o
decisum
ora combatido, fundamentou que a fluência do prazo prescricional teria sido obstada pela intensa atividade recursal perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Superior Tribunal de Justiça, cujo trânsito em julgado da última decisão ocorreu apenas em 28 de abril de 2023
.

Pois bem.
N
o sistema processual civil brasileiro, a prescrição intercorrente é regida pelo artigo 921 do Código de Processo Civil e consolidada pela tese firmada no
(IAC)
Incidente de Assunção de Competência n. 1
,
do Superior Tribunal de Justiça.

O marco inicial para a suspensão da execução é a ausência de bens penhoráveis ou a não localização do devedor, o que deflagra o prazo de suspensão de um ano, após o qual o prazo prescricional começa a fluir automaticamente, independentemente de nova intimação do credor.

Conforme document
os d
os autos, a
primeira tentativa frustrada
de penhora eletrônica ocorreu em
28 de maio de 2019
(id. 157306580). Segundo a interpretação sistemática das normas aplicáveis, o prazo de um ano de suspensão exauriu-se em
28 de maio de 2020
. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de cinco anos, correspondente à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, aplicável à espécie por força da natureza do título judicial originado de cédula rural.

O argumento central do juízo de origem para afastar a prescrição repousa na pendência de recursos perante o Superior Tribunal de Justiça até o ano de 2023.

Entretanto
, tal premissa carece de amparo legal quando confrontada com o artigo 995 do Código de Processo Civil, que estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário.

No caso em
questão
, não consta dos autos qualquer decisão que tenha atribuído efeito suspensivo aos recursos excepcionais interpostos pelos executados.

Assim, a execução ostentava natureza definitiva em relação ao título já constituído em 2017, inexistindo óbice jurídico para que o credor promovesse atos de constrição patrimonial eficazes durante o período de 2020 a 2025.

Em termos práticos, o processo podia continuar; o credor podia requerer pesquisas, penhoras, diligências, renovação de atos executivos, medidas atípicas, expedição de ofícios, consultas patrimoniais etc. Se não o fez por prazo superior ao prescricional, a interposição de recurso em instância superior não neutraliza a sua inércia executiva.

Considerando que a inércia do exequente em localizar bens penhoráveis persistiu por prazo superior ao quinquênio legal, a conclusão lógica é pela consumação da prescrição intercorrente em 28 de maio de 2025. O fato de o credor ter peticionado nos autos para atualizar cálculos ou requerer diligências infrutíferas não interrompe o curso do prazo prescricional, uma vez que apenas o ato de constrição
patrimonial efetivo ou a citação válida possuem o condão de estancar a prescrição, conforme a orientação pretoriana consolidada. Portanto, a pretensão executiva encontra-se fulminada, o que impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo satisfativo.

A
demais,
a análise da penhora eletrônica revela vício na eleição dos ativos constritos. A interpretação teleológica do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, informa que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos visa resguardar a dignidade do devedor e sua subsistência mínima.

Os extratos bancários colacionados pelos agravantes (id. 355456364 e id. 355456380) demonstram que os bloqueios judiciais atingiram quantias de pequena monta, como R$ 6.782,30 e R$ 9.424,62, valores estes que estão significativamente abaixo do teto legal de proteção.

Também ficou
demonstrado que parte dos valores constritos possui natureza alimentar, oriunda de honorários advocatícios, o que reforça o gravame indevido imposto aos executados. A alegação do banco de que a movimentação financeira desnatura a impenhorabilidade não prospera,
pois
a lei não exige a imobilidade absoluta dos valores, mas sim protege o montante teto como reserva necessária para o adimplemento de obrigações vitais do indivíduo.

Nes
t
e sentido
, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO

DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA.

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X,

DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA.

IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO.

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA

ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES

ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias

depositadas em
conta-corrente
até 40 (quarenta)
salários-mínimos
na

impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art.

833, X, do CPC/2015.

2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para

considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em

conta-corrente
do executado, mesmo que as verbas não tenham origem

salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade

financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças

bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme

identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-STJ).

JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO

DA QUESTÃO CONTROVERTIDA
.
3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no

Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a

disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X,

do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de

poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649,

X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar

outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e

rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de

poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe

27.5.2013). No mesmo sentido:
AgRg
no REsp 1.371.567/SP, Rel.

Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
12.6.2013;
AgRg

no
AREsp
385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira

Turma,
DJe
14.4.2014;
AgRg
no
AREsp
511.240/AL, Rel. Ministro

Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
30.3.2015;
AgInt
no
AgInt
no

AREsp
886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe

14.6.2017.

4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados

eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que

como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava

descaracterizada a proteção conferida pela regra da

impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e

familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de

caixa para despesas diversas.

5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns

julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente

oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até

quarenta salários mínimos poupada
alcança não somente as aplicações

em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de

investimentos, em
conta-corrente
ou guardadas em papel-moeda,

ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de

acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR,

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
28.6.2016).

No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti,

Segunda Seção,
DJe
29.8.2014;
AgRg
no REsp 1.566.145/RS, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18.12.2015; e

REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe

30.6.2017.

6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado

por maioria, no REsp 1.230.060/PR,
DJe
29.8.2014, Rel. Ministra

Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da

conta-corrente
do executado.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC

À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB

7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução

coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada

pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a

impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
para o

dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com

lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual

CPC.

8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no

Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro
Luis
Felipe Salomão,

pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução

intermediária.

9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e

ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a

veiculada na proposta do eminente par.

10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados,

que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano

de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da

presente causa.

11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura

dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do

Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o

atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente

impenhorável a quantia de até 40
salários mínimos
aplicada apenas em

caderneta de poupança.

12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve

alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras.

13. Na cultura generalizada vigente nas últimas
décadas do século

passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia

para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na

poupança.

14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de

empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao

investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento

social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado

saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá

menor retorno.

15. Exatamente por essa razão é que se entende, após
melhor

ponderação
sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si

só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo

legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de

numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao

resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo

familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo

legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do

art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger

apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em

"cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para

outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com

características e finalidade similares à da poupança, buscam obter

retorno financeiro mais bem qualificado.

16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese

não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas

de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz

da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB.

17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da

impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e

qualquer tipo de aplicação financeira de até 40
salários mínimos
,

com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em

conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.

18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser

interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência

jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da

hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente

conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura

constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como

resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras

máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de

que a lei não contém
palavras inúteis, ou de que as normas de

exceção devem ser interpretadas restritivamente.

19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na

melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser

interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar
d
ireitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção

de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com

finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade,

como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade

patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação

buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um

ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico,

em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de

outra.

20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte

excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro
Luis
Felipe

Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de
Fredie
Didier Jr"

(destaques meus, em negrito):
"(...) a restrição à penhora de certos

bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem

aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão

imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso,

podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua

aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.".

21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da

proporcionalidade e da razoabilidade
,
é inadequado formar-se

posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no

sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta)
salários mínimos
,

em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre

enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.

22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação

da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:

a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial

que o investimento possua características e objetivo similares ao

da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de

numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir

proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto

grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas

e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);

b) não possui as características acima o dinheiro referente às

sobras que
remanescem, no final do mês, em
conta-corrente

tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer

frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária,

eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira

para proteção contra adversidades futuras e incertas);

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item

anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de

que o valor mantido em
conta-corrente
será sempre penhorável
.
Com

efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor

poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que

comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário

possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada

para receber o salário, ou verba de natureza salarial);

d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a",

acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança

(em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é

ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação

similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a

assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu

núcleo familiar contra adversidades
.

SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA

23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no

patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado

exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de

bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (
Bacenjud
),

atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras

aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da

impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o

teto de quarenta
salários mínimos
-, desde que comprovado, pela

parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido

montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o

mínimo existencial.

HIPÓTESE DOS AUTOS

24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em

conta-corrente
, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente

penhorável.

25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do
Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a
conta-corrente
abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários.

26. Recurso Especial provido.

(
REsp 1660671 / RS

RECURSO ESPECIAL

2017/0057234-0
,
Relator

Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador

CE - CORTE ESPECIAL

Data do Julgamento

21/02/2024

Data da Publicação/Fonte

DJe
23/05/2024
)”.
(destaquei)

Assim, posiciono-me pela presença dos requisitos que dão ensejo ao deferimento liminar:
verossimilhança das alegações
, em razão da fundamentação já exposta, bem como o perigo da demora, eis que não se mostra plausível o ato expropriatório, cabendo o sobrestamento da execução e do cumprimento de sentença.

Em face do exposto,
dou provimento ao agravo interno
,
SOBRESTA
NDO
INTEGRALMENTE A EXECUÇÃO E O

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, paralisando de imediato todo e qualquer ato expropriatório

ou de constrição patrimonial
em face dos Agravantes,
até o

julgamento definitivo de mérito deste recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026